Tribunal: TJSP
Processo: 2027232-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Manutenção do autor no plano de saúde na condição de aposentado. Tutela de urgência indeferida. Irresignação. Em cognição sumária, é de rigor a manutenção do indeferimento da tutela pretendida. Ausência dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Probabilidade do direito não demonstrada. Autor que não comprovou estar aposentado quando da extinção do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Manutenção do autor no plano de saúde na condição de aposentado. Tutela de urgência indeferida. Irresignação. Em cognição sumária, é de rigor a manutenção do indeferimento da tutela pretendida. Ausência dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Probabilidade do direito não demonstrada. Autor que não comprovou estar aposentado quando da extinção do contrato de trabalho. Questão controvertida que demanda maior desenvolvimento da instrução, com a observância do contraditório e da ampla defesa. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027232-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBERTO
ANIS CALFAT, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027232-55.2020.8.26.0000 -Voto no 10508
2
Agravo de Instrumento no 2027232-55.2020.8.26.0000
Agravante: Roberto Anis Calfat
Agravado: Bradesco Saúde
Comarca: São Paulo
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Voto no 10.508
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Manutenção do autor
no plano de saúde na condição de aposentado. Tutela de urgência
indeferida. Irresignação. Em cognição sumária, é de rigor a
manutenção do indeferimento da tutela pretendida. Ausência dos
requisitos do art. 300, caput, do CPC. Probabilidade do direito não
demonstrada. Autor que não comprovou estar aposentado quando
da extinção do contrato de trabalho. Questão controvertida que
demanda maior desenvolvimento da instrução, com a observância
do contraditório e da ampla defesa. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão de fls. 55/56 que, nos autos da ação de obrigação de
fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para manter o
agravante, na condição de aposentado, incluso no plano de saúde.
Sustenta o agravante que é beneficiário do
plano de saúde (Bradesco Saúde), em razão do vínculo empregatício
que possuía com sua ex-empregadora Insper - Instituto de Pesquisa.
Esclarece que esteve vinculado ao plano de saúde desde 06/03/2003.
Alega que a ex-empregadora o inseriu na condição de demitido sem
justa causa, quando na realidade já era aposentado. Requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027232-55.2020.8.26.0000 -Voto no 10508
3
concessão da tutela antecipada recursal, para assegurar ao agravante
sua manutenção no plano de saúde, nos mesmos moldes de
cobertura.
Recurso
tempestivo
e
custas
judiciais
recolhidas às fls.65/66.
O recurso foi processado somente no efeito
devolutivo (fls. 68/69).
Foi apresentada contraminuta (fls. 72/79).
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
O agravante ingressou com ação de obrigação
de fazer e pleiteia a tutela de urgência para que a agravada seja
compelida a manter-lhe no plano de saúde em vigência na condição
de aposentado, de acordo com o disposto no art.31, da Lei no
9.656/98 (proc. no 1126269-97.2019.8.26.0100).
Observe-se que o M.M. Juiz a quo indeferiu o
pedido de tutela antecipada por entender que não estava configurado
o requisito da probabilidade do direito invocado (art.300 do CPC).
Compulsando os autos de origem, verifica-se
que a documentação apresentada pelo autor ora agravante (fls. 27/34,
dos autos originários) comprova rescisão do vínculo empregatício em
dezembro de 2016, homologada em março de 2017 e sua
aposentadoria ocorrida em janeiro de 2018, de modo que as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027232-55.2020.8.26.0000 -Voto no 10508
4
juntadas não bastam para de pronto evidenciar a probabilidade do
direito alegado.
Ademais,
os
fatos
em
questão,
são
controvertidos e demandam a complementação da instrução
processual , sob o crivo do contraditório.
Assim, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' Ação de obrigação de
fazer (manutenção de ex-funcionário em plano de saúde, com base no art. 31 da
Lei 9.656/98) Decisão que determinou a exclusão da antiga empregadora do polo
passivo, extinguindo com relação a esta o feito sem resolução do mérito (art. 468,
VI, do CPC) Inconformismo do autor Não acolhimento Extinção do contrato de
trabalho que extingue o vínculo da ex-empregadora com o autor Relação jurídica
sobre a qual se debruça a lide é a estabelecida diretamente entre a operadora do
plano de saúde e o autor beneficiário Decisão interlocutória mantida neste ponto;
TUTELA DE URGÊNCIA Decisão que indeferiu pedido de reenquadramento do
autor (e de seus dependentes) como beneficiário de plano de saúde na qualidade
de funcionário inativo aposentado Inconformismo do autor Descabimento
Requerente, embora alegue ter direito à aposentadoria desde setembro de 2019,
não estava efetivamente aposentado quando da extinção do contrato de trabalho,
ocorrida em abril de 2017 Daí, a princípio, mostra-se correta a disciplina da
situação jurídica do autor com base na regra do art. 30 da Lei de Planos de
Saúde - Não é possível compelir a operadora a manter o recorrente no plano de
inativos, em tratamento análogo àquele do art. 31 da lei específica, à míngua de
decisão na ação previdenciária (já ajuizada) que reconheça o direito do
demandante à aposentadoria - Decisão interlocutória mantida Recurso não
provido.” (Agravo de Instrumento no 2117463-65.2019.8.26.0000, rel. Des. Rui
Cascaldi, j. 7/10/2019 1a Câmara de Direito Privado).
“PLANO DE SAÚDE Indeferimento da tutela de
urgência para determinar-se o imediato restabelecimento do plano de saúde, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027232-55.2020.8.26.0000 -Voto no 10508
5
razão da não comprovação dos requisitos do art. 31, da Lei no 9.656/98
Insurgência Descabimento Hipótese em que, à primeira vista, não se vislumbra
ter a situação do requerente enquadramento no referido dispositivo legal, eis que
não era aposentado à época de sua demissão Probabilidade do direito do autor
não demonstrada Decisão mantida Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento
no 2159194-75.2018.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 3/10/2018 1a
Câmara de Direito Privado).
Correta, assim, a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator